Tribunal: TJDFT
Processo: 0747618-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento em face de decisão, proferida em ação de execução, que manteve a suspensão do feito até o julgamento dos embargos do devedor. 1.1. O agravante postula o provimento do recurso, para que se determine o regular prosseguimento do processo de origem.

2. No caso, os embargos opostos pelo executado foram recebidos no efeito suspensivo pelo juízo de primeiro grau. 2.1. O exequente impugnou referida decisão por intermédio do AI no 0724692-55/2020, que teve seu mérito provido, haja vista a ausência dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo aos embargos em questão. 2.2. Em consulta realizada aos autos do AI no 0724692-55/2020, verifica-se, ainda, que o prazo para o devedor impugnar o acórdão findou aos 03/11/2020, não havendo registro de que a parte manejou os recursos cabíveis.

3. Desta forma, não há se falar em suspensão da execução.

4. Recurso provido.